Tribunal: TJES
Processo: 5015266-67.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015266-67.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILBERTO BARBOSA DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N° 5015266-67.2024.8.08.0012

RECORRENTES:
GILBERTO BARBOSA DOS SANTOS E BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDOS:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. E GILBERTO BARBOSA DOS SANTOS

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BERNARDO ALCURI DE SOUZA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR FIRMOU CONTRATO COM O
BANCO SANTANDER
(FATO INCONTROVERSO). MONTANTE DO CONTRATO FOI CREDITADO NA CONTA DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO VIA PIX EFETUADO A TERCEIRO QUE SE PASSOU PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA VÁLIDA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE NO GOLPE SOFRIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Tratam-se de recursos inominados interpostos tanto pelo Banco Santander quanto pelo autor, Gilberto Barbosa dos Santos, contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda.

Em resumo, o autor alega ter sido vítima de fraude envolvendo a suposta renegociação de um empréstimo com a instituição ré, Banco Santander. Relata que foi orientado a realizar transferências de valores em troca de redução de juros, situação que resultou na contratação de um empréstimo consignado de forma fraudulenta. Em consequência, passou a sofrer descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Pleiteia a nulidade do contrato, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

A sentença homologada pelo juízo de origem dispôs que:

[...] Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
1. DECLARAR A NULIDADE
e CANCELO o contrato de empréstimo consignado com margem consignável, id.50018744, cédula n°ab4c1c28-6891-4106-bb20-0031561c27a9, sob pena de multa a ser arbitrada em momento próprio.
2. CONDENAR
a ré à restituição, em dobro, dos valores descontados no benefício previdenciário do autor, devidamente atualizados e acrescidos de juros legais desde a data de cada desconto. 3.
CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente e acrescida de juros legais a partir da publicação desta sentença.

Irresignados com a sentença, autor e réu interpuseram recurso inominado. O Banco Santander suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que o golpe foi praticado por terceiros. No mérito, sustentou a inexistência de falha na prestação do serviço e ausência de responsabilidade pelos danos sofridos pelo autor. Pugna pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do montante indenizatório.

O autor, por sua vez, interpôs recurso a fim de obter majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais. Alega que o valor fixado em R$3.000,00 é insuficiente para cumprir a função reparatória e punitiva, considerando a extensão do abalo sofrido e a capacidade econômica do banco requerido.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas.

É o relatório.

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita ao autor/recorrente.

No tocante à preliminar de ilegitimidade passiva levantada pelo banco recorrente, deixo de analisá-la tendo em vista que a decisão de mérito lhe favorece, sendo, portanto, desnecessário o seu enfrentamento, nos termos do art. 282, §2º do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Infere-se dos autos, por meio da inicial e da reclamação feita pelo recorrido junto ao Procon, que este aceitou realizar contrato a fim de quitar dívida existente de um empréstimo junto à Caixa Econômica e proceder com a portabilidade com promessa de redução de juros, vindo a descobrir que se tratou de um golpe, no qual não houve participação da instituição requerida.

Nesse sentido, o recorrido não se desincumbiu de seu ônus probatório de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, dado que não comprovou ter recebido tal proposta diretamente da parte ré. Além disso, houve o repasse de valores para terceiros sem relação com o Banco Santander.

No caso, caberia ao consumidor demonstrar ter sido instruído pelo banco recorrente ou por algum de seus prepostos a efetuar a transferência nos moldes realizados. Observa-se ainda que o recorrido agiu de forma imprudente, transferindo elevada quantia para uma conta cujo destinatário não era o recorrente.

Portanto, não é possível imputar à instituição recorrente a responsabilidade pelo golpe sofrido, visto que esta não contribuiu para a ocorrência do evento. O recorrido contratou o empréstimo por meio digital, assinando o contrato mediante reconhecimento facial (selfie), sendo o valor correspondente creditado em sua conta. Vale destacar que foi por negligência do recorrido que o golpista obteve acesso ao montante.

Nestes termos, considerando que o recorrido firmou o contrato de empréstimo com o BANCO SANTANDER e que o valor foi depositado regularmente em conta destinada à obtenção do benefício previdenciário, não se identifica falha na prestação de serviços por parte da recorrente.

Por conseguinte, a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais, a fim de considerar válido o contrato de empréstimo realizado pela Cédula de Crédito Bancário nº ab4c1c28-6891-4106-bb20-0031561c27a9.

Em relação ao recurso do autor, consistente no pedido de majoração dos danos morais, entendo que restou prejudicado diante da reforma da sentença para improcedência dos pedidos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo BANCO SANTANDER e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)